Tribunal: TJMT
Processo: 1034485-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APLICABILIDADE DO ART. 313, I, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL ANTES DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu a execução, condicionando o seu prosseguimento à regularização da representação processual e à informação acerca da existência de inventário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução, antes da regularização da representação processual dos herdeiros do executado falecido e da eventual nomeação de curador especial.
III. Razões de decidir
3. É necessária a suspensão do processo em caso de falecimento de parte, até a substituição processual, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa. 4. A continuidade da execução sem a regularização da representação dos herdeiros acarretaria nulidades insanáveis, inclusive quanto à adjudicação requerida. 5. A nomeação de curador especial é medida subsidiária, apenas após o esgotamento das diligências.
6. A suspensão do processo visa garantir a higidez dos atos processuais e a análise dos pedidos do exequente está condicionada ao saneamento da representação processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento:
"1. O falecimento de parte exige a suspensão do processo até a regularização da representação dos sucessores.
2. A nomeação de curador especial depende do prévio esgotamento das diligências para intimação do herdeiro.
3. A prática de atos executivos sem a representação regular dos sucessores compromete a validade do processo e viola o contraditório."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, I, §§ 1o e 2o; CC, art. 682, II.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 5329357-51.2023.8.21.7000, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 19.03.2024; TJMT, AI no 1026548-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024; TJMT, AC no 1000599-87.2019.8.11.0093, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1034485-55.2025.8.11.0000

CLASSE:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
CESSÃO DE CRÉDITO, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, SUSPENSÃO DO PROCESSO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA
JULGADOR
A
:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), WANDERLEI ANTONIO MARTINS - CPF: 367.012.389-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL MAIA - CPF: 222.995.486-53 (AGRAVADO), SANDRA PEREIRA DOS SANTOS BANDEIRA - CPF: 367.921.281-04 (ADVOGADO), GABRIEL GALLO SILVA - CPF: 029.377.791-82 (ADVOGADO), TALITA LEMOS MAIA GRISOSTE - CPF: 019.095.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA LEMOS MAIA FIGUEIRO - CPF: 832.025.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINE LEMOS MAIA RODRIGUES - CPF: 894.355.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTER LEMOS MAIA - CPF: 639.551.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZINHA LEMOS MAIA - CPF: 462.012.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO ELETRICA AJAX LTDA - CNPJ: 04.253.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
.”

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APLICABILIDADE DO ART. 313, I, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL ANTES DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu a execução, condicionando o seu prosseguimento à regularização da representação processual e à informação acerca da existência de inventário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução, antes da regularização da representação processual dos herdeiros do executado falecido e da eventual nomeação de curador especial.

III. Razões de decidir

É necessária a suspensão do processo em caso de falecimento de parte, até a substituição processual, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa.

A continuidade da execução sem a regularização da representação dos herdeiros acarretaria nulidades insanáveis, inclusive quanto à adjudicação requerida.

A nomeação de curador especial é medida subsidiária, apenas após o esgotamento das diligências.

A suspensão do processo visa garantir a higidez dos atos processuais e a análise dos pedidos do exequente está condicionada ao saneamento da representação processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento de parte exige a suspensão do processo até a regularização da representação dos sucessores.

2. A nomeação de curador especial depende do prévio esgotamento das diligências para intimação do herdeiro.

3. A prática de atos executivos sem a representação regular dos sucessores compromete a validade do processo e viola o contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 313, I, §§ 1o e 2o; CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI no 5329357-51.2023.8.21.7000, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 19.03.2024; TJMT, AI no 1026548-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024; TJMT, AC no 1000599-87.2019.8.11.0093, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
WANDERLEI ANTONIO MARTINS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Tangará da Serra/MT, na Execução de Título Extrajudicial n. 0023228-65.2014.8.11.0055 ajuizada contra E
SPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL MAIA.

A decisão determinoua suspensão do processo e a intimação pessoal de
Franter
Lemos Maia para regularizar a representação processual, bem como informar a existência de inventário existente em nome do Espólio de Francisco Manoel Maia, para regular habilitação nos autos.

O agravante alega que a decisão suspendeu indevidamente o feito e que omitiu em apreciar pedidos, especialmente o de adjudicação do imóvel penhorado matriculado sob n.o 10.437. Aduz que a execução tramita desde o ano de 2014 e que a suspensão do processo favorece os devedores, os quais vêm adotando condutas protelatórias, inclusive, com reiteradas renúncias de mandatários e inércia na regularização de representação processual.

Requer o provimento do recurso para determinar o imediato prosseguimento do feito, a nomeação de Curador Especial ao herdeiro já citado e a imediata análise dos seus pedidos (id. 319431392).

A liminar foi indeferida (id. 320955899).

Sem contrarrazões, diante da ausência de
angularização
dos herdeiros do Espólio, conforme certificado no id. 340980857.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A decisão agravada suspendeu a execução e determinou a intimação pessoal do herdeiro
Franter
Lemos Maia para que promova a regularização da representação processual, informando, inclusive, a existência ou não de inventário de Francisco Manoel Maia para, após, deliberar sobre os demais pedidos do exequente.

O agravante argumenta de que a execução tramita há vários anos sem solução efetiva, e que os herdeiros apresentam condutas procrastinatórias, como a reiterada renúncia de procuradores constituídos e a persistente inércia na regularização da representação processual, resultando na frustração do cumprimento da obrigação exequenda.

Noticiado o falecimento de parte, impõe-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, até que se proceda à regular substituição processual.

Trata-se de imposição legal cogente, cuja finalidade é assegurar o contraditório e a ampla defesa dos sucessores do
de cujus
, direitos cuja preservação é matéria de ordem pública.

No caso, embora o agravante defenda o prosseguimento imediato da execução, com a apreciação dos requerimentos relativos à adjudicação do imóvel penhorado, constata-se que ainda não houve a devida regularização da representação processual dos sucessores do executado, providência indispensável para a validade dos atos processuais subsequentes e para a preservação do contraditório.

Verifica-se que o herdeiro
Franter
Lemos Maia chegou a comparecer nos autos para noticiar o falecimento do executado
F
rancisco Manoel Maia, mas, logo após, sobreveio a renúncia do patrono constituído, permanecendo o herdeiro desde então sem representação processual válida, sem que tenha adotado qualquer providência para suprir tal deficiência, embora regularmente intimado para tanto.

A nomeação de curador especial, embora possível, não é automática, fazendo-se necessário o esgotamento das diligências destinadas, que é à intimação pessoal do herdeiro, o que ainda está em curso no juízo de origem. Somente depois de restar comprovada a impossibilidade de regularização espontânea é que se viabiliza a atuação subsidiária do curador especial.

A suspensão determinada revela medida necessária e proporcional, pois visa evitar a prática de atos processuais sem a participação do sucessor regularmente intimado, o que acarretaria a ineficácia dos atos executivos futuros e potencial risco de nulidades insuperáveis, inclusive da adjudicação pretendida pelo agravante.

Não procede, portanto, a alegação de que o Juízo teria se omitido em analisar os pedidos do exequente, uma vez que a análise do pedido de adjudicação e das demais postulações está condicionada à prévia regularização da representação processual dos herdeiros do executado falecido, circunstância que constitui pressuposto processual indispensável à higidez da marcha executiva.

Enquanto não satisfeita, não é possível determinar o prosseguimento da execução, sob pena de violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da própria estabilidade processual.

A jurisprudência orienta que a ausência de representação processual válida impede o prosseguimento de qualquer pleito suscitado pela parte, sob pena de nulidade dos atos posteriormente praticados.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO E POSTERIORMENTE DA INVENTARIANTE. HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS. ART. 313, I C/C ART. 689, AMBOS DO CPC. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO. De acordo com o ordenamento jurídico, a morte de qualquer das partes enseja a suspensão do feito. Tal medida visa possibilitar a regularização da representação processual do de cujus, sendo que somente após a demanda pode retomar seu regular prosseguimento. No caso, revela-se pertinente a suspensão do andamento da ação de execução e das praças designadas para o leilão de bem imóvel, ante o falecimento da inventariante, considerado também que ainda não havia sido regularizada a sucessão do executado, o qual já havia sido devidamente citado no feito. Portanto, mostra-se necessária a regularização da representação das herdeiras, nos termos do art. 313, I c/c art. 689, ambos do CPC. Por outro lado, a suspensão determinada na origem não retira os direitos da credora, ainda que se prolongue o curso da execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

(
Agravo de Instrumento, No 53293575120238217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 19-03-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELOS EXECUTADOS – FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – ACORDOS CELEBRADOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DA LIDE EXECUTIVA SEM A ANUÊNCIA E/OU PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS - SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS QUE RESULTARAM NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – EVIDENTE PREJUÍZO À DEFESA DOS HERDEIROS – ATOS PROCESSUAIS DECLARADOS NULOS – DECISÃO AGRAVADA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, impõe-se a realização da sucessão processual (CPC, art. 110), sendo dever do Juiz, nesse caso, suspender o processo e adotar as providências cabíveis (CPC, art. 313, §§ 1o e 2o).
2. Inobservadas as normas legais aplicáveis à situação que se configurou nos autos, restando evidente o prejuízo à defesa dos herdeiros em razão da ausência de intimação válida do Espólio ou dos sucessores do executado falecido para se defender, impõe-se decretar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que deu prosseguimento ao trâmite processual, a fim de que, antes da prolação de qualquer decisão, seja oportunizado a ambas as partes o exercício do contraditório e da ampla defesa
. 3. É evidente a caracterização de prejuízo processual, advindo da não suspensão do feito e ausência de regularização da representação processual, sendo absolutamente incoerente que a execução prossiga para recebimento de valores inexplicáveis e astronômicos, cujos cálculos jamais foram questionados, dando azo à utilização do processo como instrumento hábil ao enriquecimento sem causa, em absoluta contrariedade ao princípio da boa-fé processual.

(N.U 1026548-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MORTE DO AUTOR – SUSPENSÃO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO – CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Com a morte da parte autora, suspende-se o processo; sendo transmissível o direito em litígio, o juízo determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 313, inciso I e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil)
.

Com a morte da parte cessam os efeitos do
mandato
outorgado pelo falecido (artigo 682, inciso II, do Código Civil).

Não incumbe ao procurador da parte falecida a regularização da representação processual, mas sim aos herdeiros. Deverá o juiz da causa intimar os herdeiros para que se habilitem nos autos, a fim de regularizar o polo ativo da ação, exaurindo todas as possibilidades, incluindo-se o edital. A partir de então, o processo poderá ser declarado extinto se, após a intimação dos herdeiros, não houver habilitação nos autos, quando então restará confirmada a irregularidade da representação processual e, consequentemente, ausência de pressuposto processual.

Verificando-se, no caso concreto, que as providências acima não foram tomadas, deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento em não regularização da representação processual.

Recurso provido. Sentença anulada.

(TJMT, N.U 1000599-87.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2023,
Publicado
no DJE 06/05/2023)

Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento processual e resguarda a validade dos atos futuros, prevenindo nulidades e assegurando o respeito aos direitos sucessórios.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Agravo de Instrumento de decisão que suspendeu a execução, condicionando o seu prosseguimento à regularização da representação processual e à informação acerca da existência de inventário dos bens do executado.

O agravante requer o provimento do recurso para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito executivo, com a adjudicação do imóvel penhorado, matriculado sob o n.o 10.437, bem como a nomeação de curador especial ao herdeiro já citado.

Verifica-se que o herdeiro
Frante
Lemos Maia compareceu aos autos para noticiar o falecimento do executado, Francisco Manoel Maia. Todavia, além de a procuração outorgada ao advogado não incluir poderes para receber citação, sobreveio a renúncia. (Id. 137553175).

Anota-se que não há que não há notícia da abertura de inventário, tampouco da existência de qualquer representante do espólio, de modo que a citação dos herdeiros e a regularização da representação processual constituem providências indispensáveis antes do prosseguimento da execução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recu
r
so
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026